Tribunal: TJDFT
Processo: 0704152-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704152-97.2018.8.07.0018 RECORRENTE: JARIO COSTA DA ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. MAGISTÉRIO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – TIDEM. PAGAMENTO INDEVIDO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verifica-se que no âmbito da Administração Pública Federal aplica-se a Lei Federal n. 9.784/99, que estabeleceu o prazo decadencial de 05 (cinco) anos para a Administração anular seus atos. Da análise do dispositivo, tem-se que o prazo de cinco anos para hipótese de decadência nas relações com o Poder Público, retira da Administração o abusivo poder de perpetuar sua prerrogativa de anulação do ato administrativo, assegurando maior equilíbrio na relação entre administrados e administração. 2. A Gratificação de Dedicação Exclusiva – TIDEM, regulamentada pelas Leis Distritais 356/1992 e 4.075/2007, tem como finalidade principal conceder aos professores dedicados exclusivamente ao magistério público do Distrito Federal uma compensação pecuniária, com vistas a estimular a opção pelo regime de dedicação exclusiva de tempo integral. 3. Caso o servidor exerça outra atividade remunerada, não há que se falar no recebimento da gratificação em atividade de dedicação exclusiva em tempo integral ao magistério público do Distrito Federal. 4. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios de 10% para o percentual de 15% (quinze por cento), com suporte no art. 85, § 11 do Código de Processo Civil. 5. Nega-se provimento à Apelação do Autor. Sentença mantida. No recurso especial, o recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 54 da Lei 9.784/1999, sustentando que houve decadência do direito de a administração rever seus atos tidos por equivocados, entre eles o pagamento da gratificação objeto dos autos – TIDEM; b) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, afirmando estar prescrita a pretensão do DF referente à devolução dos valores pagos de forma indevida. Aponta divergência jurisprudencial quanto à impossibilidade de devolução de valores recebidos de boa-fé, colacionando ementas de julgados do STJ em abono à sua tese, sem, contudo, indicar a que dispositivo de lei teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas colacionados. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, asseverando que a acumulação de dois cargos de professor é prevista na referida norma, não havendo que se falar, portanto, em afastamento da dedicação exclusiva e em má-fé por parte da recorrente; b) artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, por ofensa à segurança jurídica e ao direito adquirido referente ao recebimento da gratificação TIDEM de boa-fé, o que não autoriza a devolução para o erário. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 54 da Lei 9.784/1999, e 1o do Decreto 20.910/1932, porquanto a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a prescrição e assentou que, no caso concreto, ficou comprovada a má-fé, razão pela qual não há que se falar em decadência. O acórdão fez constar, verbis: “Portanto, em função da análise dos autos e das informações obtidas no mesmo, ainda que se considere o prazo decadencial quinquenal, consoante previsto no art. 54 da Lei Federal n. 9.784/99, tenho que a Administração Pública instaurou o processo administrativo n. 080.002552/2016 dentro do prazo legal, que se findava somente em 06/12/2017. (...) diante de previsão expressa na lei, não se pode admitir o recebimento da gratificação – TIDEM, pois o servidor sabia, ou deveria saber, que a gratificação não era devida quando exercesse qualquer outra atividade remunerada, pública ou privada. Ressalta-se que, cumpria ao servidor informar a Administração Pública qualquer mudança de sua situação jurídica e, constatado que este subscreveu termo de opção pelo regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao magistério público no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, não há que se falar em boa-fé.” (id 7265810, págs. 6 e 7) E a jurisprudência da Corte Superior também entende que “a decadência administrativa deve ser afastada nos casos em que há comprovada má-fé por parte do administrado”. (AgInt no REsp 1403225/PB, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 14/3/2018). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1473403/SC, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 25/2/2019. Assim, é correto fazer incidir os vetos contidos nos verbetes sumulares 7 e 83, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Também não dá azo ao seguimento do recurso especial a interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1437000/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/6/2019). O recurso extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A uma, porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF.” (ARE 1092340 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 7/6/2019). Ademais, “a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1187881 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 10/5/2019). A duas, porque, ainda que se pudesse superar, em tese apenas, a falta do indispensável prequestionamento, eventual ofensa ao texto constitucional só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012